Tribunal: TJSP
Processo: 3001128-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Requisição de Pequeno Valor – Pretensão de aplicação imediata do novo limite previsto na Lei Estadual n.o 17.205/19 – Inaplicabilidade, no caso, sob pena de ofensa à segurança jurídica – Trânsito em julgado do título judicial ocorrido antes da vigência da lei – Precedentes – Violação à cláusula de reserva de plenário – Inocorrência –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Requisição de Pequeno Valor – Pretensão de aplicação imediata do novo limite previsto na Lei Estadual n.o 17.205/19 – Inaplicabilidade, no caso, sob pena de ofensa à segurança jurídica – Trânsito em julgado do título judicial ocorrido antes da vigência da lei – Precedentes – Violação à cláusula de reserva de plenário – Inocorrência – Reconhecimento de repercussão geral no RE n.o 729.107 (Tema no 792) que não conduz à imediata suspensão de feitos – Recurso não provido, rejeitada a matéria preliminar.